Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710424-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA ALMEIDA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA ALMEIDA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, por entender ausente comprovação de que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar, conforme decisão de id 119914449 dos autos principais n. 0703368-51.2017.8.07.0020. Nas razões do recurso, de início, a agravante, representada pela Defensoria Pública, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando, na peça recursal, não reunir condições de arcar com as despesas do processo. Quanto à matéria de fundo, alega, em apertada síntese, que os valores bloqueados em sua conta salário são impenhoráveis, eis que provenientes da remuneração percebida na função de assistente administrativa na empresa Saúde SIM. Registra o posicionamento do c. STJ quanto a impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verba de natureza salarial, e que a impenhorabilidade, no caso, é absoluta e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Rebate a fundamentação da decisão agravada, afirmando que a movimentação bancária na conta se refere a ajuda mensal de familiares, já que a autora não possui outra renda, e que há também quantia referente à gratificação recebida pelo trabalho desenvolvido em mês específico, o que por si, confirma a impenhorabilidade da verba. Entende que “configurado que as quantias recebidas pela executada provêm de liberalidade de terceiros, no caso seus familiares, e, decorrente de bonificação salarial, que, são destinadas ao seu sustento, devida é a liberação da penhora sobre do valor bloqueado de R$ 266,70 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)”. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada tenha sua eficácia suspensa, tornando-se insubsistente a penhora efetivada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos elementos juntados à ação principal (n. 0703368-51.2017.8.07.0020), vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela requerida. De fato, o perigo de dano reside na possibilidade de transferência, para o credor, da quantia penhorada na conta da agravante, acaso mantidos os efeitos da decisão agravada. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que a agravante conseguiu comprovar que percebe renda bruta mensal aproximada de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme contracheque de id 116652298 da ação principal, a qual é depositada na conta onde a penhora foi realizada (id 116652296), de onde se conclui que o bloqueio recaiu sobre o salário da devedora, a rigor, impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Para registro, não se desconhece o entendimento recente do c. STJ, no sentido de se autorizar, excepcionalmente, a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, contudo, no caso, a verba salarial recebida pela agravante não se mostra excessiva, de modo que, a rigor, a penhora de percentual sobre tal remuneração se mostraria inviável. No mais, outros valores depositados na conta da agravante não se mostram de elevada monta, com exceção de um depósito no importe aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que foi, contudo, utilizado para pagamento de boleto no mesmo dia (id 116652302, p. 08), o que demonstra, ao menos neste primeiro exame, a plausibilidade do argumento apresentado pela agravante, no sentido de se tratarem de verbas deliberadamente disponibilizadas por familiares para ajuda com despesas correntes. Ressalte-se, por fim, que a medida ora deferida não se mostra irreversível, tendo em vista que, acaso o Colegiado entenda por válida a penhora, novos valores poderão ser bloqueados na conta da agravante, onde recebe seu salário, até satisfazer o crédito perseguido na ação principal. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o colegiado se manifeste sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator